Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742286-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA APELADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eliana Aparecida de Oliveira contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 55277741, págs. 1-10). 2. A apelante não recolheu o preparo, pois era beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. Intimada para comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, mediante a juntada de documentos atualizados que evidenciassem a alegada hipossuficiência de renda, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55698457). 4. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada (ID no 55727306), oportunidade em que foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. Todavia, apresentou os documentos de ID no 55786799 e seguintes, pleiteando a reconsideração. 5. Nada a prover quanto ao pedido (ID no 55786799). Os documentos apresentados pela apelante apenas reforçam que possui plenas condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 6. A declaração de ID no 55789854 demonstra que a apelante recebeu proventos, cuja soma perfaz a quantia anual aproximada de R$ 84.300,00, sem considerar a renda que aufere com a advocacia. Logo, a realidade financeira da apelante é incompatível com a declaração de hipossuficiência de renda. 7. Aguarde-se os prazos quanto à decisão de ID no 55727306. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO